Tribunal: TJES
Processo: 5004725-52.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Agêncie e Distribuição
Data de julgamento: 2024-04-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004725-52.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A e outros
RECORRIDO: BRUNA CONCEICAO ZATTA e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação proposta por Bruna Conceição Zatta em face do requerido Editora E Distribuidora Educacional S/A, todos devidamente qualificados. A parte autora alega que contratou os serviços educacionais fornecidos pela requerida e encontra-se matriculada no curso de enfermagem, onde afirma que solicitou à coordenadora do curso para promover a inclusão de 6 matérias na grade horária para serem cursadas no primeiro semestre de 2023. Ocorre que, após o prazo de 48 horas informado pela coordenadora do curso para que as matérias solicitadas fossem incluídas no portal acadêmico da autora, o pedido não foi atendido, sob o argumento de que o prazo para matrícula havia transcorrido. Relata que houve alteração do professor que leciona a matéria de Introdução à Biologia, porém, a autora não consegue acessar o conteúdo do novo professor, uma vez que tal informação não foi atualizada no portal do aluno, ocasião na qual recebeu a informação da coordenadora do curso que em relação à disciplina de Introdução à Biologia não haveria problema. Por fim, informa que descobriu posteriormente que a disciplina SAE não foi incluída na grade horária porque não está sendo ofertada pela faculdade. Ressalta que buscou a ré para tratar sobre as situações de forma administrativa, porém, sem qualquer retorno. Requer obrigação de fazer para que a ré realize a inscrição na disciplina SAE, regularização da matéria introdução a biologia e reparação por danos morais sofridos.

A requerida apresenta contestação tempestiva e afirma que a parcela do pedido obrigacional perdeu seu objeto e no mérito, aduz não houve falha na prestação de serviços sendo que a culpa foi exclusivamente da parte autora para os fatos narrados. Argumenta que estão ausentes o dever de indenizar, pugnando pela improcedência dos pedidos autorais.

Em sede de

sentença (ID 7355784) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para: a) DETERMINAR que a requerida regularize o acesso no portal do aluno das atividades e materiais da matéria “introdução a biologia” no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) limitados até quarenta salários mínimos (Limite dos Juizados Especiais Cíveis); antecipando os efeitos da tutela em sentença; b) CONDENAR a parte reqUerida, a reparar os danos morais sofridos no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), valor este a ser corrigido a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ) e com juros moratórios a partir da citação. Sem custas e honorários, nos termos do artigo 55, da Lei n°. 9099/95.
”

Irresignada, a recorrente interpôs recurso inominado (IDs 7355789),

almejando que a sentença fosse reformada para julgar totalmente improcedente a demanda
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões (ID 7355798). Na ocasião, o Recorrido pugnou pela manutenção integral da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada pelos motivos que seguem.

Inicialmente, impende consignar que corroboro com o entendimento do douto magistrado de que restou clara a configuração do dano moral pelo fato de que a autora, ora recorrida, foi impedida de realizar a inscrição na matéria essencial para sua formação, fato que somente foi consumado após o ingresso da presente ação, além de impedir o acesso da recorrida a materiais e atividades de outra matéria, além de não atender às solicitações desta pela via administrativa e por consequência, trazendo transtorno e indignação.

Compulsando aos autos, verifico que a parte autora acostou aos autos em ID. 24928476 o curso de SAE (Sistematização da Assistência de Enfermagem) constando como “a cursar” (Pág. 1), e no decorrer desse mesmo documento, conversas travadas entre a autora e a coordenadora do curso informando sobre a situação e outra pessoa, onde se demonstra a busca de solução do caso.

Ademais, apresentou em Ids. 24928484, 24928486 e 24928487 áudios que corroboram com a narrativa autoral e demonstrando a verossimilhança das suas alegações.

Por fim, insta ressaltar que a recorrente disponibilizou a inscrição da autora para cursar a matéria SAE (Sistematização da Assistência de Enfermagem), porém, somente disponibilizou a inscrição após o ingresso da ação e a sua devida citação.

Nesses termos, no tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo
a quo
, vez estarmos diante de conduta que lesionou a parte autora, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 3.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do requerido, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente relator.